Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0711080-02.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONAS BARBOSA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A despeito da juntada do termo de apelação sem as razões recursais, depreende-se que a apelação foi juntada tempestivamente (ID 75581751 - Pág. 2), impondo-se o conhecimento do recurso. Remeta-se, pois, os autos a Ministério Público, conforme solicitado no ID . 76278536 - Pág. 6. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito